Tribunal: TJDFT
Processo: 0733243-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA DO VALOR BLOQUEADO. DECISÃO MANTIDA.

1. Cabe ao devedor comprovar a natureza dos valores bloqueados, bem como demonstrar se possuem natureza salarial.

2. Caso em que a agravante afirma que o bloqueio realizado teria atingido valores depositados em conta corrente, os quais seriam inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, contudo, não comprovou a origem dos valores bloqueados, sendo que pelo que consta dos extratos bancários juntados aos autos, seus rendimentos não são recebidos nas contas bancárias em que o bloqueio foi efetivado, além de não se tratar de verba financeira poupada ou de investimentos, porquanto há movimentações contínuas com valores significativos.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.